Tribunal: TJSP
Processo: 0001392-47.2014.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Pretensão de concessão de assistência judiciária dos apelantes. Admissibilidade. Comprovação de hipossuficiência de recursos. Inteligência dos artigos 5o, LXXIV, da Constituição Federal e 98 e 99 do Código de Processo Civil e da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Acolhimento.
Apelações. Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa. Contratação de banda para apresentações no

Ementa:
Pretensão de concessão de assistência judiciária dos apelantes. Admissibilidade. Comprovação de hipossuficiência de recursos. Inteligência dos artigos 5o, LXXIV, da Constituição Federal e 98 e 99 do Código de Processo Civil e da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Acolhimento.
Apelações. Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa. Contratação de banda para apresentações no período de carnaval. Inexigibilidade de licitação. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Imprescindibilidade de possibilitar-se às partes a produção de prova. Sentença anulada. Recursos providos, portanto.